Tribunal: TJSP
Processo: 0015855-53.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Sentença de extinção da execução na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Autor que se bate pela existência de um saldo remanescente pendente de pagamento no montante de R$ 196.589,27 (valor atualizado até dia 26/11/2018 – data da realização do cálculo para início do cumprimento de sentença). Aduz que faz jus ao plano de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Sentença de extinção da execução na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Autor que se bate pela existência de um saldo remanescente pendente de pagamento no montante de R$ 196.589,27 (valor atualizado até dia 26/11/2018 – data da realização do cálculo para início do cumprimento de sentença). Aduz que faz jus ao plano de saúde que resguarde os mesmos procedimentos e garantias que sempre teve quando da ativa com as mesmas condições de cobertura assistencial que o mantinha, pagando valor justo de mensalidade abrangendo a sua cota parte quanto a cota parte da ex-empregadora. Requereu seja aceito, portanto, como valor da mensalidade de seu plano de saúde e de sua dependente o mesmo valor que era despendido por este quando na ativa, qual seja R$102,05 (cento e dois Reais e cinco centavos) até comunicação nos autos do real valor despendido por sua ex empregadora. Inadmissibilidade. Autor que deseja o que não foi determinado em Acórdão e que estava inadimplente. Decisão acertada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.